Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-93.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021167-93.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 006.320.361-84 (EMBARGANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO JUDICIAL. CHEQUE ESPECIAL. ENCARGOS LEGÍTIMOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação, mantendo a improcedência de pedidos de repetição de indébito e danos morais decorrentes de cobrança de juros de cheque especial após bloqueio judicial de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto (i) à alegada abusividade da metodologia de cálculo dos juros e (ii) à ausência de perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma suficiente os pontos controvertidos, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos.

4. A alegação de contradição não se sustenta, pois a preclusão lógica decorre do pedido expresso de julgamento antecipado formulado pelas partes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia.

5. A análise do mérito demonstrou que o bloqueio judicial não se confunde com débito bancário, sendo legítima a incidência de juros de cheque especial quando o correntista utiliza voluntariamente limite de crédito diante da indisponibilidade de saldo.

6. O laudo unilateral apresentado revela-se insuficiente para comprovar abusividade, sobretudo quando fundado em premissas incompatíveis com a realidade dos extratos bancários, os quais evidenciam a regularidade da metodologia de cálculo e a aderência à taxa média de mercado.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O bloqueio judicial não configura débito bancário e não afasta a legitimidade dos encargos de cheque especial quando o correntista utiliza voluntariamente limite de crédito
. 3.
A inexistência de omissão ou contradição afasta o acolhimento dos aclaratórios quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de embargos de declaração oposto
s
por
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021167-93.2025.8.11.0003 (ID. 351449871).

Em suas razões

(ID. 353728361)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, alegando que o julgado silenciou sobre o ponto nevrálgico da demanda: a metodologia do Banco de simular internamente a dedução do valor bloqueado para forçar o uso do cheque especial, bem como a cobrança de juros por 29 dias quando a conta teria ficado a descoberto por apenas 11 dias.

Aponta
, ainda,
contradição ao se exigir prova mínima e, simultaneamente, desqualificar o único amparo técnico apresentado (laudo unilateral), sem oportunizar a perícia judicial, o que configuraria cerceamento de defesa e imposição de prova diabólica.

O
Banco
Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 356783891
.

Recurso tempestivo (ID.
353956389
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
F
Á
BIO DE OLIVEIRA CHAGAS
pretende o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam reconhecidas supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento à sua apelação, com manifestação expressa acerca da alegada abusividade da metodologia de cálculo adotada pela
Instituição Financeira
após o bloqueio judicial, da suposta cobrança de juros por dias não efetivamente utilizados e da contradição ao rejeitar a validade do laudo técnico particular em contraponto à ausência de perícia judicial
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL REGULAR (SISBAJUD/BACENJUD). UTILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. JUROS LEGÍTIMOS E NÃO ABUSIVOS. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência em ação na qual o autor atribui ao Banco suposta irregularidade na gestão de bloqueio judicial e, por consequência, cobrança indevida/abusiva de juros de cheque especial, com pedidos de repetição do indébito e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa por julgamento antecipado e indeferimento de perícia; (ii) existência de irregularidade no
bloqueio judicial e na escrituração do saldo disponível; (iii) abusividade dos juros e cabimento de restituição e danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando as partes requerem julgamento antecipado e o conjunto documental é suficiente, operando-se preclusão lógica quanto à prova pericial; inversão do ônus da prova não dispensa demonstração mínima do fato constitutivo.

4.
O bloqueio judicial incide sobre o saldo credor livre e disponível, não alcançando limites de crédito, de modo que a indisponibilidade de numerário não se confunde com débito bancário; se o correntista, ciente da constrição, realiza transações superiores ao saldo efetivamente livre, ativa por opção própria a linha de crédito do cheque especial, legitimando a incidência dos encargos correspondentes
.

5. Laudo contábil unilateral fundado em premissa incompatível com a indisponibilidade do valor constrito não comprova abusividade; os extratos permitem aferição objetiva dos encargos e, ausente demonstração concreta de discrepância relevante frente à média de mercado, é excepcional a intervenção revisional, ficando afastadas a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Apelação cível desprovida. Honorários sucumbenciais majorados, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade. Tese de julgamento: “1. O pedido de julgamento antecipado formulado pela parte implica preclusão lógica quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. 2. Bloqueio judicial via Sisbajud/BacenJud não se confunde com débito bancário e não torna abusiva a cobrança de juros de cheque especial quando o correntista utiliza voluntariamente limite de crédito para movimentar valores acima do saldo livre. 3. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade e de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, sendo insuficiente laudo contábil unilateral assentado em premissas fáticas distorcidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370; CDC, arts. 6., VIII, e 51, § 1.; Portaria n. 3/2024, art. 17, § 2. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.386/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJMT, Apelação n. 0012228-85.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

(
TJMT.
N.U 1021167-93.2025.8.11.0003,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/03/2026,

DJ
e
10/03/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela,
contudo, o acórdão embargado procedeu à análise detida da operação posta em litígio e assentou, com clareza
solar
, os motivos pelos quais o recurso não comportava provimento, esgotando de forma exauriente as teses devolvidas pelo Embargante.

Com efeito, a
nalisando a arguição de contradição formulada, denota-se que a tese se ancora na frustração com a valoração da prova operada por esta Câmara
, pois o

Recorrente
argumenta ser paradoxal o acórdão exigir prova mínima constitutiva do direito do consumidor e, simultaneamente, desqualificar o laudo particular apresentado, mantendo a improcedência sem determinar a perícia judicial.

Todavia, a leitura atenta do aresto revela absoluta coerência lógica e processual
, tendo em vista que o
acórdão foi
expresso
ao assentar que a inviabilidade de produção de perícia judicial decorreu única e exclusivamente da atuação processual da própria parte autora, ora Embargante
, conforme se vê d
o trecho do acórdão embargado que fulminou a referida questão:

“(...)
Não bastasse isso, especificamente no caso vertente, observa-se que ambas as partes, após a fase postulatória, requereram expressamente o julgamento antecipado do mérito, conforme se vê da petição em ID. 217723259 e chancelado na sentença.

Nesse contexto, a insurgência veiculada em sede recursal contra a ausência de produção de prova pericial contábil judicial, quando a própria parte declinou do seu direito de produzi-la no momento processual oportuno, consubstancia inegável preclusão lógica.
(...)”

Como visto
, desponta dos autos um fato incontroverso que sela a sorte desta arguição: instadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram expressa e voluntariamente o julgamento antecipado da lide.

Logo, não há contradição em aplicar a sanção processual decorrente do princípio
nemo potest venire contra factum proprium
e, no campo do mérito, analisar o peso probatório do documento que a parte escolheu como sua única âncora, reputando-o falho
, até porq
u
e, a
contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela exclusivamente interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão
, conforme assentado pelo STJ,
in verbis
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (g.n.)

No que tange às
alegadas omissões
quanto
à metodologia de cálculo do banco (suposta
“
dívida artificial
”
) e à contagem dos dias de utilização do limite de crédito, o inconformismo se mostra igualmente descabido.

Com a devida vênia, o acórdão desceu à minúcia técnica da mecânica bancária para refutar exatamente essa tese, explicando de forma exauriente que a indisponibilidade de numerário por ordem judicial (SisbaJud) retira o valor da esfera de livre movimentação, afetando a liquidez diária do correntista sem que o banco esteja expropriando ou convertendo esse valor em débito
, conforme se o
bserva
no seguinte trecho em destaque
:

“(...)
para contrapor a conclusão apresentada na exordial, mister se faz esclarecer a natureza jurídica da indisponibilidade de bens e a distinção estrutural entre propriedade patrimonial e disponibilidade financeira.

Isso porque, como é de conhecimento basilar, o bloqueio eletrônico de numerário atua não como um “saque”, um débito comum ou uma transferência de titularidade a favor da instituição financeira, mas, ao revés, trata-se de uma ordem constritiva exarada pelo Estado-Juiz, sendo que, a partir do instante de sua efetivação, o correntista é despojado, de modo imediato e absoluto, de seu jus disponendi (direito de dispor) sobre aquela quantia específica.

Assim, embora o capital permaneça escriturado sob a titularidade primária do cliente em sua conta corrente (provisionado), o montante bloqueado é sumariamente excluído de sua esfera de livre movimentação, tornando-se indisponível tanto para o cliente quanto para a Instituição Financeira.

No caso sub judice, a análise dos extratos demonstra que a Instituição Financeira apelada se limitou a cumprir escorreitamente a ordem judicial, uma vez que o valor de R$ 1.869,24 restou bloqueado e passou a não ser mais contabilizado como saldo para fins de transações rotineiras, ou seja, não houve débito e transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, mas sim retenção do montante na conta do próprio correntista.

Ocorre que, mesmo ciente de que parte de seu saldo estava judicialmente sob constrição judicial, optou por continuar realizando suas operações financeiras corriqueiras regularmente, de modo que, ao proceder com pagamentos, saques e transferências que suplantavam o seu saldo efetivamente livre, o Apelante ativou, por ato de estrita liberalidade e vontade própria, a linha de crédito pré-aprovada (cheque especial) atrelada a sua conta corrente.

Desse modo, cai por terra a tese de “dívida artificial” ou de que o Banco o teria forçado ao uso do limite, uma vez que a instituição financeira, nesta equação, não estava exigindo encargos sobre o “dinheiro bloqueado do cliente”, mas sim utilizando capital privativo da própria instituição para assegurar o pagamento de obrigações assumidas pelo correntista em momento de sabida indisponibilidade de recursos próprios
.
(...)”

Da mesma forma, não prospera a arguição de omissão quanto à quantidade de dias de cobrança de encargos no mês de janeiro de 2020
, pois o
acórdão
também
debruçou-se expressamente sobre a referida competência para desnudar o vício
de
premissa
d
o laudo
juntado pelo Autor
.

Ao validar a taxa efetiva de 8,67% através de
simples cálculo
aritmétic
o
expost
o
no corpo da fundamentação,
o
Colegiado chancelou a metodologia de apuração dos saldos negativos diários demonstrados nos extratos, o que atinge em cheio e refuta
integralmente
a tese de cômputo abusivo de dias sugerida pelo perito do autor
, conforme se
constata
d
o seguinte fragmento do voto condutor:

“(...)
É que, dividindo-se o valor total dos juros debitados naquele período (R$ 142,96) pelo somatório de numerais apurado pela Instituição (R$ 49.454,17) - que representa a soma dos saldos negativos diários multiplicada pelos dias de efetiva utilização - e projetando-se esse resultado para 30 dias, atinge-se a taxa efetiva de 8,67% ao mês
.
(...)”

Disso se extrai, de forma cabal, que a referida exação (em torno de 8%) atende à média do mercado praticada no período para o rotativo do cheque especial, afastando de forma insofismável a tese de juros escorchantes ou leoninos
, conforme tese firmada pelo STJ no seu Tema Repetitivo 27 (
REsp 1.061.530/RS
), devidamente transcrito no acórdão.

De todo modo, também é
basilar no direito processual que o órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos e teses articulados pelas partes, ou rebater cada parágrafo de laudos unilaterais, desde que tenha encontrado e expressado motivação suficiente para fundar a decisão, abrangendo os pontos necessários para o deslinde da lide
, conforme a jurisprudência assente do STJ:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio Bellizze,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026